Tribunal: STF
Processo: AI 552292
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Acórdão que padeceu de contrariedade por julgar intempestivo recurso com fundamento em contagem de prazo a partir da data em que proferida a decisão agravada. Embargos providos, para apreciação, desde logo, do mérito do referido agravo. 




1. Decisão agravada que teve por fundamento o fato de que, à época dos fatos, a jurisprudência dominante reconhecia a competência da Justiça comum para o processamento de ações de indenização por danos materiais e morais decorrentes de relação de trabalho, que se iniciaram anteriormente à promulgação da EC nº 45/04. 




2. Questão, contudo, pacificada pela Corte, no sentido de que as ações ainda não sentenciadas, àquela época, deveriam ser redistribuídas para a Justiça do Trabalho. Orientação atual que deve prevalecer. 




3. Embargos de declaração providos para que o anterior agravo regimental interposto pelo embargante seja conhecido e, afinal, acolhido.